Tribunal: TJMT
Processo: 1028186-33.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028186-33.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCIA MARTINS MIGUEL - CPF: 093.690.088-10 (ADVOGADO), MARIA ZULMIRA MARTINS MIGUEL - CPF: 609.770.008-34 (AGRAVANTE), EMERSON CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 604.421.741-87 (AGRAVADO), DIONATAN JOSE HENRICH - CPF: 053.091.811-05 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ARLEI MIGUEL (AGRAVANTE), MARIA ZULMIRA MARTINS MIGUEL - CPF: 609.770.008-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO), ARLEI MIGUEL - CPF: 156.810.258-53 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO – INDEFERIMENTO LIMINAR – NÃO PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 561 e 567, AMBOS DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CABAL ACERCA DA TURBAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NO JUÍZO “A QUO” OBSERVANDO-SE O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS (OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL) – VÍCIOS INEXISTENTES – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – AFIRMAÇÃO EXPRESSA DE NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PELO JUÍZO “A QUO” – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DE TURBAÇÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

“(...) Para o deferimento da liminar nas ações possessórias, necessário se mostra a comprovação dos requisitos do artigo 561 do CPC, quais sejam: a posse do autor; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e, por fim, a continuidade da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Não evidenciados os requisitos mínimos para o deferimento de liminar, por demandar instrução processual a questão controvertida quanto à ocorrência da turbação à posse, a manutenção da decisão é medida que se impõe até que sobrevenham maiores elementos durante a instrução do processo. (N.U 1024319-32.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 25/02/2024)”.

Ainda que se alegue a presença dos vícios do artigo 1.022 do CPC, ainda que para fins de prequestionamento, impõe-se a rejeição dos embargos, quando não evidenciados tais vícios, mas sim a tentativa de rediscussão do julgado, salientando-se que o acórdão combatido foi expresso quanto à necessidade de dilação probatória pelo Juízo “a quo”, eis que não verificada a prova cabal da turbação, não havendo falar em ausência de fundamentação da decisão, que abordou a questão, com base nas alegações e no artigo 561 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
ESPÓLIO DE ARLEI MIGUEL
,

em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,
DES
PROVEU

o Recurso de Agravo de Instrumento n.
1028186-33.2023.8.11.0000
, tendo
DIONATAN JOSE HENRICH

e

EMERSON CARDOSO DE OLIVEIRA
,
como
Agravados/Embargados
,
mantendo-se a decisão
que
,
nos autos da
Ação de Interdito Proibitório c/c Medida Liminar nº
1000418-39.2023.8.11.0031
,
indeferiu o pleito de antecipação da tutela de urgência.

Em síntese, o Embargante alega omissão, quanto à existência e validade dos Boletins de Ocorrência e depoimento de policial militar, apontando a turbação e esbulho, à luz do artigo 561 do CPC; omissão em relação à ausência de fundamentação na apreciação da prova.

Destacam que “(...) o que se busca pelo presente Agravo é tão somente a concessão de liminar que obste a continuidade das tentativas de invasão quer por meio físico ou mesmo virtual (georreferenciamento). Portanto, nenhuma benesse ou vantagem será obtida pelo Agravante, tão somente a proteção limitada à posse de sua propriedade que é inconteste, ou seja, não há prejuízo algum aos Agravados”; que “(...) Sem prejuízo das omissões, pelas mesmas razões acima apontadas há contradição na r. decisão ao mencionar a existência dos boletins de ocorrências e, em seguida que “não há nos autos nenhuma prova”. Como acima ilustrado, nos autos há provas documentais e fotográficas da turbação por meio físico, como também documental/virtual, pois existe nos autos a- documento comprovando a tentativa de obtenção do georreferenciamento; b - a confissão dos agentes (Réus) que estavam na área para realizar tal serviço; c- constatação pelo Policial Militar sobre a veracidade desses fatos quando encontrou os Agravados e constatou a existência de UM BARRACO no local. Abaixo, trazemos novamente PROVA FOTOGRÁFICA - imagem dos policiais - na sede da Fazenda Vale do Sonho, antes de se dirigirem ao local indicado onde ocorria a nova tentativa de invasão ora combatida e realizarem a constatação da veracidade dos fatos”.

Frisa que “(...)

Foi completamente ignorado o Boletim de Ocorrência sob nº 2023.332121 datado de 20/11/2023 sob IDs nº 192383169 e 192383168 que é a prova cabal e inconteste da invasão e da turbação, bem como da IDENTIDADE DOS INVASORES, pois os Agravados foram encontrados PELO POLICIAL MILITAR dentro da propriedade, não possuíam nenhum documento que comprovasse a posse ou a propriedade da área, e, ainda confirmaram a abertura da estrada, sendo portanto fácil de concluir a autoria da tentativa de simulação de documento (georreferenciamento), sendo retirados da propriedade pela Policia Militar e apreendido os respectivos veículos. Isto posto e por tudo mais que dos autos consta, espera o Espólio Embargante sejam acolhidos e providos os presentes Embargos Declaratórios a fim de que sejam sanadas as omissões, contradições e o erro material apontados, corrigindo o decisum no que couber”. Por fim, prequestiona violação ao artigo 93, inciso IX da Constituição Federal”.

A parte Embargada pugna pela rejeição dos embargos, e também pela

aplicação de multa (de 2% sobre o valor da causa), nos termos do art. 1.026, § 2º CPC e majoração de honorários de sucumbência.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
ESPÓLIO DE ARLEI MIGUEL
,

em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,
DES
PROVEU

o Recurso de Agravo de Instrumento n.
1028186-33.2023.8.11.0000
, tendo
DIONATAN JOSE HENRICH

e

EMERSON CARDOSO DE OLIVEIRA
,
como
Agravados/Embargados
,
mantendo-se a decisão
que
,
nos autos da
Ação de Interdito Proibitório c/c Medida Liminar nº
1000418-39.2023.8.11.0031
,
indeferiu o pleito de antecipação da tutela de urgência.

Foi lançada a seguinte ementa:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO – INDEFERIMENTO LIMINAR – NÃO PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 561 e 567, AMBOS DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CABAL ACERCA DA TURBAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NO JUÍZO “A QUO” OBSERVANDO-SE O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

“(...) Para o deferimento da liminar nas ações possessórias, necessário se mostra a comprovação dos requisitos do artigo 561 do CPC, quais sejam: a posse do autor; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e, por fim, a continuidade da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Não evidenciados os requisitos mínimos para o deferimento de liminar, por demandar instrução processual a questão controvertida quanto à ocorrência da turbação à posse, a manutenção da decisão é medida que se impõe até que sobrevenham maiores elementos durante a instrução do processo. (N.U 1024319-32.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 25/02/2024)”.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Dessa forma, não obstante os argumentos apresentados pela parte embargante, tem-se que não lhe assiste razão, pois ficou consignado no voto que não havia elemento cabal de prova de turbação, havendo necessidade de dilação probatória pelo Juízo singular, devendo-se, portanto, manter a decisão que indeferiu o pleito liminar.

Vejamos um trecho do voto combatido:

“(...)
Tenho que o agravo não comporta o provimento perseguido.

É que, efetivamente, não há comprovação da turbação por parte dos Requeridos/Agravados.

Tal situação está satisfatoriamente tratada pelo Juízo “a quo”, em sede de cognição sumária, quando indeferiu o pleito. Vejamos:

“(...) para o deferimento do pleito liminar, cabe ao autor provar o preenchimento dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, quais sejam:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Em análise aos autos, a probabilidade do direito está evidenciada pelos documentos juntados, que comprovam o exercício da posse pela parte-requerente, como Escritura Pública de Compra e Venda do imóvel rural com área de 2.749,33 hectares (id. 128650292); matrícula do imóvel “Fazenda Vale do Sonho I” (id. 128650293); matrícula do imóvel “Fazenda Sumaúma e Fazenda Vale do Sonho” (id. 128650295); matrícula do imóvel “Fazenda Vale do Sonho II” (id. 128650296); matrícula do imóvel “Fazenda Bacuri” (id. 128650298).

Todavia, a turbação não restou comprovada, em que pese a alegação de que na data de 12/07/2023, o gerente da Fazenda Vale do Sonho, Sr. Romário, foi informado por um vizinho da propriedade que havia pessoas em uma caminhonete dentro da Fazenda Agropecuária Caracu ou Fazenda Vale do Sonho. Diante da informação, o funcionário se dirigiu até o local e constatou a presença de 03 (três) indivíduos que estavam fazendo trabalho de georreferenciamento de uma das fazendas dos Requerentes, a Fazenda Vale do Sonho III. Assim, expulsou os indivíduos do local e se dirigiu à Delegacia, onde realizou o B.O. n. 2023.195252.

Ainda, não obstante as alegações de que em 27/07/2023 os requeridos, ilegalmente, por meio de georreferenciamento virtual, apresentaram requerimento junto ao INCRA, SIGEF para a plotagem do perímetro da Fazenda Agropecuária Caracu ou Fazenda Vale do Sonho III, os autores não juntaram aos autos nenhum documento comprovando tais alegações.

Assim, não há nos autos nenhuma prova, de que realmente eram os requeridos que estavam dentro do imóvel, nem de que efetivamente realizaram algum requerimento junto ao Incra, não restando demonstrada a turbação ou esbulho do imóvel.

Ante o exposto, sempre frisando o caráter provisório, precário e contemporâneo (atualidade) desta decisão, INDEFERE-SE o PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, pelos motivos acima explicitados (...)”.

Tal tese foi confirmada em análise também do pedido de reconsideração, onde a Magistrada singular fez constar que não foram juntados documentos que comprovassem as alegações.

Foram lançados os seguintes apontamentos:

Não obstante o requerimento da parte-autora verifica-se que não há alteração da situação fática. Em que pese, foram juntados aos autos novos documentos, não restou evidenciado o direito requerido pelo autor.

Com efeito, os documentos de ids. 133553887 e 133553888, consistente em Memorial Descritivo em nome do requerido Emerson Cardoso de Oliveira, não traz nenhuma informação suficiente para demonstrar com segurança a tentativa de esbulho por parte dos requeridos, não sendo estes capazes de alterar a decisão anteriormente exarada.

Nos referidos documentos colacionados aos autos, não consta o número de nenhuma das matrículas das propriedades do autor, o tamanho total da área constante no Memorial Descritivo, de igual modo, não condiz com o tamanho das áreas das propriedades do autor, ainda, as coordenadas geográficas constantes em tais documentos não são as mesmas que constam nas matrículas das propriedades do requerente, bem como, o número do Código INCRA/SNCR também não é o mesmo dos constantes nas matrículas.

Ademais, o autor novamente mencionou que buscou ajuda policial e que confeccionou Boletim de Ocorrência pela turbação sofrida, entretanto não colacionou aos autos documentos comprovando tais alegações.

Sublinha-se que os argumentos invocados são os mesmos dos vincados na petição inicial, outrossim, os novos documentos trazidos aos autos, não modificam a situação fática, como já explanado, sendo abarcados pela decisão já proferida. Portanto, REJEITA-SE o pedido de reconsideração feito pelo requerente”.

Portanto, a decisão não merece reparos, devendo a análise documental e dos fatos ser aferida, quando da fase instrutória, pelo Juízo “a quo”, oportunidade em que será garantida a observância ao contraditório e à ampla defesa.

Em razão do exposto, considero pertinente a decisão recorrida, à luz do artigo 561 e 567, ambos do CPC.

A esse respeito, trago julgados deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – TURBAÇÃO/ESBULHO – DILAÇÃO PROBATORIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO.

Para o deferimento da liminar nas ações possessórias, necessário se mostra a comprovação dos requisitos do artigo 561 do CPC, quais sejam: a posse do autor; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e, por fim, a continuidade da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Não evidenciados os requisitos mínimos para o deferimento de liminar, por demandar instrução processual a questão controvertida quanto à ocorrência da turbação à posse, a manutenção da decisão é medida que se impõe até que sobrevenham maiores elementos durante a instrução do processo. (N.U 1024319-32.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 25/02/2024)”

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – LIMINAR INDEFERIDA - ARTIGOS 561 E 567, AMBOS DO CPC/15 - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da liminar na ação de interdito proibitório necessária a demonstração dos requisitos previstos nos artigos 561 e 567, ambos do CPC/15.

A comprovação dos aludidos requisitos deve ser feita pelo autor de forma clara e suficiente, sem deixar margens para dúvidas quanto à veracidade do justo receio de ameaça de turbação ou esbulho.

Se o acervo probatório não é suficiente para a comprovação segura dos requisitos elencados nos artigos 561 e 567, ambo, do CPC/15, impõe-se aguardar o prosseguimento do processo na origem, com a consequente dilação probatória, mostrando-se prudente a manutenção da decisão que indefere a liminar possessória.- (N.U 1013416-06.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 14/07/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e
revogo
a decisão liminar por mim anteriormente exarada neste feito. (...)”.

Assim, é nítido que pretende a parte embargante apenas a rediscussão de matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora, o que é inadmissível, por meio dos Embargos de Declaração, sem qualquer demonstração de vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, não há vício a ser sanado e muito menos o acórdão padece de ausência de fundamentação.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interposto, uma vez que ele não se presta à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida.

Com tais apontamentos,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos.

Deixo de condenar a parte embargante nos termos art. 1.026, §2º CPC, por não considerar o recurso protelatório, advertindo-se que a interposição de novos embargos poderá dar ensejo à penalidade.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024